Tribunal: TJBA
Processo: 8045889-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8045889-49.2025.8.05.0000

COMARCA: SANTALUZ/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADA: RAIANE DA SILVA FRANÇA BATISTA - OAB/BA 71.474

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ/BA.

PACIENTE:
GILMAR SANTOS MATOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART.
129, §3º, DO C
ÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
PACIENTE JÁ RESPONDE À AÇÃO PENAL Nº.
8000685-80.2025.8.05.0226, NA MESMA COMARCA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3
-
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8045889-49.2025.8.05.0000
, tendo
RAIANE DA SILVA FRANÇA BATISTA - OAB/BA 71.474
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
GILMAR SANTOS MATOS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR